Tribunal: STF
Processo: RE 482503
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO
   PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636-STF.
   INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      O
   prazo prescricional e a responsabilidade do empregador pelo
   pagamento da diferença da multa compensatória de 40%, incidente
   sobre as diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, não
   creditados nas contas vinculadas do FGTS, não consubstanciam
   temas de alcance constitucional. É inviável o seu exame em
   recurso extraordinário. Incidência da Súmula 636 desta Corte.
2.      Não se encontram configuradas no acórdão embargado a
   obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a
   integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
   535 do Código de Processo Civil.
3.      Embargos de declaração
   rejeitados.